Tribunal: TJSP
Processo: 0035320-77.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Habeas Corpus - Embriaguez ao volante - Liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança - Paciente hipossuficiente financeiramente - Isenção prevista no artigo 350, do Código de Processo Penal, que se justifica na hipótese - Ordem concedida para tal finalidade.